Tribunal: TJBA
Processo: 8074823-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074823-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

AGRAVADO: JESSICA CARVALHO DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
DAVID OLIVEIRA DA SILVA, VICTOR VALENTE SANTOS DOS REIS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANNABIS. DECISÃO LIMINAR QUE IMPÔS A OBRIGAÇÃO ÀS RÉS DE FORMA GENÉRICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RN Nº 515/2022 DA ANS. NORMA ADMINISTRATIVA QUE NÃO SE SOBREPÕE AO CDC. ROL DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. LEI Nº 14.454/2022. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AUTORIZAÇÃO DA ANVISA PARA IMPORTAÇÃO. PRINCÍPIO DO MUTUALISMO. INAPLICABILIDADE PARA AFASTAR DIREITO À SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer, deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar que a parte ré autorizasse, custeasse e fornecesse medicamento à base de cannabis medicinal à autora, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 5.000,00. A agravante sustenta ilegitimidade passiva, afirmando atuar exclusivamente como administradora de benefícios, sem ingerência sobre autorizações médicas ou cobertura assistencial, atribuições que seriam da operadora do plano de saúde. Invoca a Resolução Normativa nº 515/2022 da ANS, argumenta impossibilidade regulatória de cumprimento da ordem judicial e aponta risco de dano inverso em razão da possibilidade de medidas coercitivas por descumprimento de obrigação que entende não lhe competir.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar se a administradora de benefícios possui legitimidade e responsabilidade solidária para responder pela obrigação de custeio de tratamento médico no âmbito de plano de saúde coletivo por adesão, bem como se estão presentes os pressupostos para manutenção da tutela de urgência que determinou o fornecimento de medicamento à base de cannabis medicinal.

III. Razões de decidir
3. As relações jurídicas envolvendo planos de saúde submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, que prevê responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento do serviço.
4. A administradora de benefícios, ao atuar na intermediação, administração e gestão de contratos coletivos por adesão, integra a cadeia de fornecimento do serviço de saúde suplementar, não podendo afastar sua responsabilidade perante o consumidor apenas com base em distinções regulatórias entre administradora e operadora.
5. Normas administrativas, como a Resolução Normativa nº 515/2022 da ANS, não têm o condão de restringir direitos assegurados em lei federal, especialmente aqueles decorrentes da legislação consumerista e da proteção constitucional ao direito à saúde.
6. O argumento relativo ao princípio do mutualismo não constitui excludente de responsabilidade, pois o risco econômico-financeiro é inerente à atividade empresarial desenvolvida no setor de saúde suplementar.
7. A determinação de custeio do tratamento com medicamento à base de cannabis encontra respaldo na legislação vigente, especialmente após a alteração promovida pela Lei nº 14.454/2022, que atribuiu natureza exemplificativa ao rol de procedimentos da ANS, admitindo cobertura de tratamento não listado quando demonstrada sua eficácia e indicação médica.
8. Comprovada nos autos a autorização sanitária da ANVISA para importação do produto, bem como a indicação médica fundamentada para uso contínuo, mostra-se adequada a manutenção da tutela de urgência concedida.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8074823-17.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A.
e como Agravado,
JESSICA CARVALHO DA SILVA
.

ACORDAM os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta